Tribunal: STF
Processo: ARE 824857
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO PRORROGADO SUCESSIVAMENTE. DIREITO À FÉRIAS E AO ADICIONAL DE FÉRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, II E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.5.2013. 



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, relativamente à violação do art. 37, caput, II e X, da Constituição Federal, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. Precedentes.



    O acórdão regional consignou que a ora agravada faz jus ao pagamento das férias não gozadas e respectivos terços constitucionais de férias, no período não atingido pela prescrição quinquenal. Divergir desse entendimento exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem. Assim, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.